Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-08.2020.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000276-08.2020.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA MAURA MATOS LUZ

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, DEYZIANE GOMES SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS DA CONFISSÃO FICTA. ÔNUS DA PROVA SUPORTADO PELA AUTORA. FICHAS FINANCEIRAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SÚMULA 85 DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS (ARTS. 7º, VIII E XVII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Jussiape contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por Maria Maura Matos Luz, servidora municipal, para condenar o ente ao pagamento do décimo terceiro salário de 2016 e do terço constitucional de férias, acrescidos de juros e correção monetária, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir se há prescrição quinquenal quanto às verbas pleiteadas e se a autora comprovou o direito às parcelas reclamadas, diante da revelia do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A revelia da Fazenda Pública não induz confissão ficta, permanecendo à autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). A servidora apresentou fichas financeiras que demonstram a ausência de pagamento do 13º salário de 2016 e do adicional de férias, documentos não infirmados pelo Município. A prescrição foi corretamente reconhecida nos limites da Súmula 85 do STJ, restringindo-se a condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Tratando-se de direitos sociais assegurados constitucionalmente (art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, CF/88), a ausência de adimplemento gera obrigação de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida, com adequação de ofício da fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação (art. 85, § 4º, II, CPC), acrescidos em 2% em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento:
A servidora pública municipal faz jus ao pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias quando demonstrada, por documentos, a ausência de adimplemento pelo Município, cabendo a este o ônus de provar eventual quitação, sendo aplicável a prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 341, 344, 345 e 373; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Súmula 85 do STJ; CF/88, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1701959/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; TJ-BA, Apelação nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, pub. 23/07/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12